Tribunal: TJPA
Processo: 0002383-48.2017.8.14.0952
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002383-48.2017.8.14.0952

APELANTE: SIDNEY SOUZA DA SILVA

APELADO: MARIA DE FATIMA RODRIGUES MARTINS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0002383-48.2017.8.14.0952

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA

APELANTE: SIDNEY SOUZA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ART. 129, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REJEIÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por SIDNEY SOUZA DA SILVA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, § 2º, IV, do Código Penal, a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Incide discutir a validade da condenação, especialmente quanto à correta tipificação penal, rejeitando-se a desclassificação para o crime previsto no art. 129, § 1º, I, do CP, e a absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial juntado aos autos comprova a materialidade da lesão corporal gravíssima, evidenciando deformidade permanente e debilidade permanente da vítima, configurando prejuízo estético e funcional nos termos do artigo 129, § 2º, IV, do CP.

4. As provas colhidas em juízo, notadamente o depoimento da vítima e demais testemunhas, corroboram a autoria e a natureza do delito. Não há contradições que infirmem a versão acusatória.

5. A aplicação do princípio in dubio pro reo é afastada diante da robustez das provas produzidas, pois o juiz formou seu convencimento de forma fundamentada e conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal.
6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ratifica que a existência de concausa anterior não impede o reconhecimento do crime de lesão corporal gravíssima, quando presente o nexo causal e a deformidade permanente decorrente da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: A condenação pelo crime de lesão corporal gravíssima deve ser mantida quando comprovada, por meio de laudos periciais e prova testemunhal, a deformidade permanente e a debilidade funcional da vítima, não sendo adequada a desclassificação nem a absolvição por insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LV; CP, art. 129, § 2º, IV; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no REsp nº 1.882.609/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de trinta de outubro de dois mil e vinte e cinco a seis de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0002383-48.2017.8.14.0952

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA

APELANTE: SIDNEY SOUZA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
SIDNEY SOUZA DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pela Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua-
PA
, que o condenou a cumprir pena de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 2º, IV, do Código Penal.

Narrou a denúncia, (id.28843831), “que no dia 14 de janeiro de 2017, por volta das 22h40min, na Rua Belém, Bairro Maguari, no município de Ananindeua Sidney Souza da Silva, ora denunciado, ofendeu a integridade física da vítima Maria de Fátima Rodrigues Martins, provocando-lhe lesões corporais de natureza gravíssima, conforme ás fls. 07 e Laudo de Lesão Corporal ás fls. 41, ambos do IPL”.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora denunciado requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 2º, IV , do CPB.

A Denúncia foi recebida em
16 de fevereiro de 2018
(id. 28843831)

Citação do réu. (id.28843832)

Resposta à Acusação. (id.28843832)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.28843833-pág.6/7)

Certidão judicial criminal positiva. (id.28843832-pág.11)

Laudo nº 2017.01.000617-TRA. (id.28843835-págs.13/14)

Laudo nº 2017.01.013671-TRA. (id.28843837-PÁG.1/2)

Termo de Audiência. (id.28843837-pág.5/6; 28843887)

Mídias de audiência. (id.28843888-28843890)

Alegações finais do Ministério Público. (id.28843896)

Alegações finais da Defesa. (id.28843899)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.23218165-pág.1/3)

Em Sentença prolatada em
09/07/2025
(id.28843900), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
SIDNEY SOUZA SILVA
nas sanções punitivas do
artigo 129, § 2º, IV do CPB.

Em razões recursais
da defesa, (id.28843904) requereu: 1) Absolvição por insuficiência de provas, 2) Desclassificação para lesão corporal grave, art. 129, § 1º, I do CPB; 3) readequação da pena.

Em contrarrazões
(id.28843909), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.30081139), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
SIDNEY SOUZA DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pela Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua-
PA
, que o condenou a cumprir pena de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 2º, IV, do Código Penal.

A Defesa se insurge contra sentença condenatória, sob o fundamento que a lesão sofrida pela ofendida não teria qualquer dano estético ou deformidade permanente em decorrência das lesões sofridas, motivo pelo qual requer a desclassificação para o crime previsto no art. 129, § 1º, I, do CPB, e, subsidiariamente a absolvição por insuficiência de provas.

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico.

SIDNEY SOUZA DA SILVA
, foi denunciado como incurso nas penas do art. 129, § 2º, IV, do CPB, porque,
no dia 14 de janeiro de 2017, por volta das 22h40min, na Rua Belém, Bairro Maguari, no município de Ananindeua, o denunciado, ofendeu a integridade física da vítima Maria de Fátima Rodrigues Martins, provocando-lhe lesões corporais de natureza gravíssima.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência policial, Laudo de Exame de Lesão Corporal nº 2017.01.000617-TRA, que atestou a natureza das lesões suportadas pela ofendida, nos seguintes termos: “equimose vermelho-violáceas sobre edema traumático nas regiões: orbitária (bilateralmente), nasal, parotídeomasseterina direita e temporal esquerda. Escoriações nas regiões: nasal e lateral da perna esquerda (terço médio)". (id.
28843835-pág.13
). E o laudo complementar nº 2017.01.013671-TRA que atestou ainda “Lesão corporal Odonto-legal: Ao exame clinico da cavidade bucal verificou edema e equimose vermelho arroxeada na mucosa interna do lábio superior. Perda (deslocamento total) do incisivo central superior esquerdo, mobilidade do incisivo central superior direito e incisivo lateral superior direito, ambos com deslocamento para região palatina; verificamos contusão gengival marginal (face vestibular) com presença de sangramento na região destes elementos dentários. Ao exame radiográfico panorâmico bucal verificamos imagem sugestiva de loja alveolar nítida e bem contornada (alvéolo vazio) correspondente ao incisivo central superior esquerdo e aumento do espaço periodontal na região apical do incisivo central superior direito e incisivo lateral superior direito (extrusão dentária). Observamos que já irromperam 32 elementos dentários permanentes, estando ausentes por antigas avulsões os seguintes elementos dentários (Notação Dentária – FDI): 28, 36; 38; 48. Houve ofensa à integridade corporal da pericianda, debilidade permanente da função de corte e apreensão dos alimentos (função mastigatória) e deformidade permanente.”

Quanto à autoria delitiva restou provada pela oitiva do ofendido, em juízo, que ratificou as declarações prestadas em delegacia.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida
MARIA DE FATIMA RODRIGUES MARTINS
foram
as mesmas prestadas em delegacia (id.), não havendo qualquer contradição em seu depoimento
.

Registre-se ainda que a versão da vítima encontra amparo no Boletim Médico que atesta ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, no qual se trata de
debilidade permanente da função de corte e apreensão dos alimentos (função mastigatória) e deformidade permanente
.

Em depoimento prestado pela ofendida
MARIA DE FATIMA RODRIGUES MARTINS
declarou, conforme trecho da sentença (id.28843900):

“QUE

no dia dos fatos, chegou ao bar de sua propriedade e percebeu que os acusados já estavam ali ingerindo bebida alcóolica. Disse que, em dado momento, teve uma discussão com a esposa do acusado
Omiralda Bragança da Conceição
, tendo chegado às vias de fato. Após o ocorrido, Omiralda deixou o local. Em seguida,
o denunciado retornou e, no momento em que ela menos esperava, ele desferiu um golpe lateral com o punho fechado em seu rosto, o que a fez perder 4 (quatro) dentes no ato da agressão”. Grifei

A Informante,
Omiralda Bragança da Conceição
, esposa do denunciado, relatou conforme termos da sentença (id.28843900-pág.2)

“QUE no dia dos fatos, teve uma discussão e foi agredida pela vítima em seu rosto. Disse que, quando chegou em casa com o rosto lesionado, seu marido
Sidney Souza da Silva
dirigiu-se até o bar da acusada. Relatou que só tomou conhecimento do que havia acontecido, quando foi encaminhada, junto com os envolvidos, para a unidade policial.

O réu
SIDNEY SOUZA DA SILVA
em seu interrogatório em juízo, narrou, conforme termos da sentença (id.
28843900-pág.2)

“QUE confessou que agrediu fisicamente a vítima, após ver sua esposa
Omiralda Bragança da Conceição
chegar em casa com o rosto lesionado pela vítima, ocasião em que foi até seu bar tomar satisfação
.”

Entendo, que tais argumentos trazidos pelo apelante de DESCLASSIFICAÇÃO para lesão corporal grave são frágeis e inconsistentes, tendo em vista ter restado comprovado, através dos laudos periciais que atestaram ofensa à integridade física da vítima, com deformidade permanente e debilidade permanente, apresentando inclusive fundamentos médico-científicos de tal conclusão, acompanhado de fotografia da ofendida, que evidenciou a gravidade do dano estético e concluiu pela sua capacidade de causar impressão vexatória, como bem ressaltou o juízo na sentença.

O ofendido confirmou os fatos descritos na denúncia, de forma clara, narrando que teria agredido a ofendida, em razão da agressão sofrida pela sua esposa, ocasionada após desentendimento com a vítima.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de lesão corporal gravíssima, irrogado contra si na proemial acusatória.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição e desclassificação para lesão corporal grave, proferido pela defesa
não merecem prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da lesão corporal gravíssima e da respectiva autoria do apelante.

Ressalta-se que o exame de corpo de delito foi realizado por perito oficial no momento oportuno, ou seja, no dia imediatamente subsequente aos fatos, ocasião em que as lesões ainda se apresentavam recentes e passíveis de adequada aferição. Verifica-se no laudo pericial que as lesões foram classificadas como gravíssimas, em virtude da deformidade permanente, conforme disposto no artigo 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal. Ademais, o referido laudo, elaborado dentro dos parâmetros legais e técnicos, há mais de oito anos, não apresenta qualquer omissão ou deficiência técnica que justifique sua impugnação ou contestação, como pretende a defesa de forma reiterada.

Assim, repita-se, diante do exame de corpo de delito acostado nos autos, no qual evidencia a lesão física sofrida pela vítima, a condenação pelo crime previsto no art.
129
,
§
2º, IV, do
Código Penal
, deve subsistir, sendo inviável, por outro lado, a desclassificação da conduta para a lesão corporal grave, prevista no art. 129, § 1º, I do CPB, uma vez conforme consta dos autos a vítima sofreu ofensa à integridade física, ocasionando
deformidade permanente e debilidade permanente
.
In casu
, como visto linhas acima, restou devidamente comprovado que o apelante praticou ato violento contra a vítima, deferindo-lhe um
golpe lateral
com o punho fechado em seu rosto, o que a fez perder 4 (quatro) dentes no ato da agressão”.
Assim, impõe-se a condenação de SIDNEY SOUZA DA SILVA pela prática do delito previsto no artigo 129, § 2º, IV, do CPB.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE . PERDA DE DOIS DENTES. DOENÇA PREEXISTENTE QUE CAUSA PERDA PRECOCE DOS DENTES. CONCAUSA ANTERIOR RELATIVAMENTE INDEPENDENTE. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO . DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSIDERAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRÁTICA DO CRIME NA FRENTE DE CRIANÇA DE 6 ANOS DE IDADE, FILHO DA VÍTIMA . AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM . NÃO VERIFICADO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA FINAL SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. A existência de concausa anterior relativamente independente não impede a condenação pelo crime de lesão corporal grave, isso porque, caso a conduta do agente fosse mentalmente suprimida, a vítima não teria perdido os dois dentes naquele momento . 3. Destaca-se, ainda, que o sentenciante entendeu que a perda dos dois dentes "encontra-se no desdobramento causal das agress[ões] sofridas". Assim, de rigor a condenação pelo crime de lesão corporal grave. 4 . A prática do delito na presença de criança de 6 anos de idade, filha do agravante e da vítima, justifica a consideração negativa da circunstância judicial referente às circunstâncias do crime. 5. Não há falar em ocorrência de bis in idem pela incidência da agravante do art. 61, II, f, do CP, tendo em vista que o agravante não foi condenado pelo art . 129, § 9º, do CP, e sim pelo § 1º do mesmo dispositivo legal. 6. O regime inicial fechado deve ser mantido ante o quantum final da reprimenda (superior a 4 anos de reclusão) e a consideração negativa de circunstâncias judiais desfavoráveis. 7 . Recurso improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882609 MS 2020/0164074-4, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
SIDNEY SOUZA DA SILVA
para manter a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA,
10
de novembro de 2025.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/11/2025